Tribunal: STF
Processo: AI 824259
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim mentado (eDOC 9, p. 40):
    “"AGRAVO DE INSTRUMENTO — Desapropriação — Precatório complementar — Homologação do saldo devedor apurado pelos expropriados, com a concordância da fazenda municipal — Insurgência contra o cálculo após o transito em julgado da decisão — Impossibilidade — Respeito à coisa julgada e à segurança jurídica — Inocorrência de mero erro material — Pretensão de rever o critério do cálculo —Decisão mantida - Recurso desprovido".”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 56).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, 1º, da Constituição Federal, bem como ao artigo 33 do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “ao contrário do entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, não há dúvidas de que a inclusão de juros nos pagamentos anteriores caracteriza erro de cálculo, suscetível de revisão a qualquer tempo, consoante disposto no art. 463, inciso I do CPC.” (eDOC 9, p. 92):
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 9, p. 101-102).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 9, p. 41-42):
    “A presente controvérsia cinge-se à possibilidade do Município rever os cálculos referente ao índice de correção monetária utilizado, bem como dos valores relativos aos juros compensatórios e moratórios, que entende terem sido incluídos indevidamente na apuração do saldo devedor. 
    Ao que se depreende dos autos, em julho de 2001, a municipalidade concordou com o cálculo apresentado pelos expropriados referente ao saldo devedor (fl. 875). 
    Após homologação do cálculo (fl. 876), solicitou-se a expedição de precatório complementar (fl. 892 - março de 2002). 
    Somente em agosto de 2007 (fls. 940/945 e 949/965), a Municipalidade insurgiu-se contra o cálculo apresentado pelos expropriados, afirmando inexistir saldo devedor; pelo contrário, o município é que seria credor posto que, no cálculo elaborado pelo DEPRE, foram incluídos indevidamente juros moratórios e compensatórios. Da mesma forma, insurgiu-se contra o índice de correção monetária adotado para o mês de fevereiro de 1989.
    Inobstante as razões elencadas não merece prosperar o inconformismo da agravante. 
    Isso porque, a municipalidade, não impugnou referido cálculo no momento oportuno e, desta forma, deu ensejo ao transito em julgado da decisão. Assim, não cabe agora, seis anos após, insurgir-se contra o cálculo homologado judicialmente. 
    Ressalte-se que a coisa julgada impõe segurança jurídica ao que foi decidido. Assim, se o Município concordou com o cálculo, submeteu-se aos efeitos da preclusão. 
    Ademais, ao contrário do que sustenta a Municipalidade, não se trata de correção de mero erro material.”
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 621.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.10.2015).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente